Tribunal: TJDFT
Processo: 0709019-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709019-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FABIO CARNEIRO MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de FÁBIO CARNEIRO MARQUES, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em Cumprimento de Sentença (n. 0721423-74.2022.8.07.0020), indeferiu o pedido de penhora de pró-labore do Executado. A decisão agravada tem o seguinte teor: Inviável o acolhimento de pedido de penhora de pró-labore do Executado (ID 217036680), tendo em vista ser medida excepcional, cabível tão somente quando esgotadas todas as diligências com intuito de localizar bens passíveis de constrição. Nesse sentido, em consulta aos autos, verifica-se que a exequente deixou de informar ao juízo se a parte executada carece de bens imóveis passíveis de serem objeto de penhora com o fito de satisfazer o débito em aberto, fato este que pode ser facilmente perquirido em consulta ao sistema e-RIDF, disponível aos cidadãos em geral. Ademais, a parte exequente sequer trouxe qualquer comprovação de que a empresa FW PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA estaria em funcionamento, tais como realização de pesquisa no CadSinc e juntada de nota fiscal de produtos ou serviços ofertados pela empresa. Dispositivo. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de ID 217036680. Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar medida efetiva à satisfação de seu crédito, sob pena de suspensão do feito nos termos do artigo 921, III do CPC. O Agravante sustenta que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando preservada a dignidade do devedor. Argumenta que a constrição do pró-labore do Agravado constitui a última alternativa para saldar a dívida. Acrescenta que o devedor responde com todos os seus bens para a satisfação da obrigação. Requer, enfim, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, sob o fundamento da probabilidade do direito invocado e da presença de risco de dano. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I do CPC. Inicialmente, verifico a ausência verossimilhança nas alegações, visto que o credor não demonstrou que a empresa FW PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA está em funcionamento, de modo a comprovar a existência de pró-labore em favor do devedor. Por outro lado, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitigue, em algumas hipóteses, a regra da impenhorabilidade disposta no art. 833 do CPC, debruçando-me em algumas particularidades dos casos, entendo que a exceção estabelecida pela Corte Superior não elide, mas reforça, a regra de impenhorabilidade. Isso porque os casos de penhorabilidade apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça englobam, em sua maioria, lides que envolvem pessoas naturais como credoras e devedoras, disciplinando, portanto, relações jurídicas que se baseiam numa simetria ou paridade financeira e econômica entre os contendores. Nesses casos, mitigar a impenhorabilidade oferece condições ao credor – pessoa natural com suas próprias demandas e necessidades – de receber seu crédito e não arcar com um ônus insustentável da privação do valor para sua satisfação. Tomou-se por parâmetro para a mitigação tanto a natureza e o quantitativo dos rendimentos do devedor, como a necessidade do credor em haver seu crédito. No caso em questão, trata-se de uma pessoa jurídica, mais especificamente financeira, contextualizada num sistema consumerista que lhe impõe regras específicas no trato com o cliente-consumidor, independentemente da natureza negocial. Assim, diante do fatídico desajuste na gestão das suas finanças, a instituição financeira não poderia se conduzir de maneira a violar a boa-fé, nos termos do art. 422 do Código Civil e art. 51 do CDC, e a função social dos contratos, art. 421 do Código Civil, elementos que constituem premissa para se discutir e negar, no caso penhora sobre rendimentos. Portanto, revisando meu posicionamento, entendo que, nesses casos, volta-se à regra estrita de impenhorabilidade, de acordo com o disposto no art. 833 inc. IV, do CPC, que elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o Agravado para oferecer contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2025 15:11:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador